Tribunal: TJMT
Processo: 1027560-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo interno interposto por Marina Moraes Silva Fiacadori, representando a EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda., contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de intempestividade e preclusão consumativa. A agravante sustenta nulidade da decisão recorrida, argumentando inexistência de citação válida na execução fiscal, o que afastaria a fluência do prazo recursal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida impediria a fluência do prazo recursal e afastaria a intempestividade do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir:
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pelo Estado de Mato Grosso, pois a agravante juntou procuração regularmente assinada, conferindo poderes às advogadas constituídas. Nos termos do art. 75, VIII, do CPC, presume-se válida a representação, salvo fundada dúvida.
4. No mérito, restou comprovado que todos os executados foram regularmente citados, conforme os registros processuais constantes dos autos. Além disso, a agravante exerceu seu direito de defesa em diversos momentos, demonstrando ciência inequívoca do feito.
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ciência inequívoca da decisão dá início à contagem do prazo recursal, independentemente de eventual vício na intimação formal. No caso, a agravante interpôs apelação inadequada, o que não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo para o agravo de instrumento.
6. A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade encontra respaldo na jurisprudência do STJ e STF, que determinam que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.
7. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, pois não se verifica intuito manifestamente protelatório na interposição do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese:
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento tem início a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida. 2. A interposição de recurso inadequado não suspende nem interrompe a contagem do prazo para o recurso cabível.”
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII, e 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1710498/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/02/2019; STJ, AgInt no AREsp n.o 2536919/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 09/10/2024; STF, RMS n.o 39816/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027560-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), MARINA MORAES SILVA FIACADORI - CPF: 544.585.951-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0002-98 (AGRAVANTE), MARINA MORAES SILVA FIACADORI - CPF: 544.585.951-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto por Marina Moraes Silva
Fiacadori
, representando a EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda., contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de intempestividade e preclusão consumativa. A agravante sustenta nulidade da decisão recorrida, argumentando inexistência de citação válida na execução fiscal, o que afastaria a fluência do prazo recursal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida impediria a fluência do prazo recursal e afastaria a intempestividade do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pelo Estado de Mato Grosso, pois a agravante juntou procuração regularmente assinada, conferindo poderes às advogadas constituídas. Nos termos do art. 75, VIII, do CPC, presume-se válida a representação, salvo fundada dúvida.

4. No mérito, restou comprovado que todos os executados foram regularmente citados, conforme os registros processuais constantes dos autos. Além disso, a agravante exerceu seu direito de defesa em diversos momentos, demonstrando ciência inequívoca do feito.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ciência inequívoca da decisão dá início à contagem do prazo recursal, independentemente de eventual vício na intimação formal. No caso, a agravante interpôs apelação inadequada, o que não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo para o agravo de instrumento.

6. A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade encontra respaldo na jurisprudência do STJ e STF, que determinam que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.

7. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, pois não se verifica intuito manifestamente protelatório na interposição do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento tem início a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida. 2. A interposição de recurso inadequado não suspende nem interrompe a contagem do prazo para o recurso cabível.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 75, VIII, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n.o 1710498/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
22/02/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n.o 2536919/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
09/10/2024; STF, RMS n.o 39816/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Marina Moraes Silva
Fiacadori
, na qualidade de representante da EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda., insurgindo-se contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de intempestividade e preclusão consumativa
.

A agravante sustenta a nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que não houve citação válida no bojo da execução fiscal, de modo que não poderia ser presumida a ciência inequívoca dos autos
, tampouco iniciado o prazo recursal. Defende que a ausência de citação regular acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, afastando a suposta intempestividade do Agravo de Instrumento e permitindo sua análise de mérito.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada
, com o reconhecimento da tempestividade do Agravo de Instrumento e o consequente processamento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da agravante, argumentando que a pessoa jurídica deve ser representada por quem seus atos constitutivos indicarem e que não há comprovação de que Marina Moraes Silva
Fiacadori
possua poderes para atuar em nome da empresa. No mérito, defende que a decisão recorrida deve ser mantida, pois o Agravo de Instrumento foi intempestivo, uma vez que a ciência inequívoca da decisão se deu com a interposição de apelação em 21/08/2024. Além disso, sustenta a preclusão consumativa, visto que, ao optar por apelar da decisão interlocutória, a agravante esgotou sua possibilidade de insurgência por meio de outro recurso. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Marina Moraes Silva
Fiacadori
, representando a EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda., contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de intempestividade e preclusão consumativa
.

A agravante sustenta, essencialmente, nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que não houve citação válida no bojo da execução fiscal
, o que impediria a fluência do prazo recursal e, consequentemente, afastaria a intempestividade do agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da agravante, argumentando que a pessoa jurídica deve ser representada por quem seus atos constitutivos indicarem e que não há comprovação de que Marina Moraes Silva
Fiacadori
possua poderes para atuar em nome da empresa
. No mérito, defende que a decisão recorrida deve ser mantida

Pois bem
.

Da preliminar de ilegitimidade recursal:

A preliminar suscitada não merece acolhimento. Isso porque
foi juntada procuração regularmente assinada pela agravante, conferindo poderes às advogadas constituídas nos autos.

Nos termos do art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica é representada por quem seus atos constitutivos designarem, não sendo obrigatória a juntada do contrato social salvo se houver fundada dúvida
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "
a lei não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos para representação em juízo, salvo se houver fundada dúvida sobre a validade do mandato
". Assim, não havendo qualquer irregularidade constatada na outorga da procuração, presume-se válida a representação.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal e passo à análise do mérito
.

Do mérito:

A agravante sustenta que não houve citação válida nos autos da execução fiscal. Contudo, ao analisar os autos da Execução Fiscal no 1027560-77.2024.8.11.0000, verifica-se que todos os executados foram regularmente citados, conforme demonstram os registros processuais ID 128524020, ID 128529485 e ID 118306891, que contêm as respectivas cartas de citação acompanhadas de aviso de recebimento.

Portanto, não subsiste qualquer dúvida acerca da regularidade da citação dos executados, sendo manifestamente infundada a alegação da agravante.

Além disso, observa-se que a agravante exerceu regularmente seu direito de defesa em diversos momentos processuais, reforçando sua ciência inequívoca do feito. Apresentou exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada, interpôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos, e, posteriormente, interpôs recurso de apelação em 21/08/2024
.

A partir desse momento, restou evidenciada sua ciência inequívoca da decisão, o que, segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para deflagrar o prazo para a interposição do agravo de instrumento
.

“
[...]

4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.
”

(STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2019)

[...]

Na forma da jurisprudência, o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.
Precedentes: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.306.136/TO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 04/02/2013; STJ, REsp 1.274.982/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 22/08/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
743818/RO, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Esse entendimento é igualmente adotado por esta Egrégia Câmara
, conforme se extrai do seguinte precedente:

"Assim,
no momento em que
a parte toma conhecimento inequívoco da decisão interlocutória, deve ela interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, ao argumento de que não ocorreu intimação regular da decisão e indicar a data da ciência inequívoca do ato; o que não aconteceu na hipótese, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso."

(TJMT, AI no 1017991-23.2022.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ 06/09/2022)

Portanto, o prazo recursal começou a contar em 21/08/2024 e se encerrou em 11/09/2024. No entanto, o agravo de instrumento somente foi interposto em 25/09/2024, fora do prazo legal
.

Cumpre salientar, ainda, que a parte agravante interpôs embargos de declaração contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, os quais foram rejeitados por sentença. Em seguida, ao invés de interpor agravo de instrumento, interpôs apelação em 21/08/2024
.

Ocorre que a apelação foi considerada inadequada, pois se tratava de decisão interlocutória, o que não interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. Dessa forma, o prazo recursal deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão, que se deu em 21/08/2024, e não da rejeição da apelação
.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou essa orientação:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO FIRMADO POR MAIORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS QUE CONDUZIRAM À
UNANIMIDADE .
EMBARGOS INFRINGENTES. EXPRESSO RECONHECIMENTO DE DESCABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO
OCORRÊNCIA .
PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. 1. Na hipótese dos autos, o julgamento não unânime da apelação que reformou a sentença e que legitimaria a oposição de embargos infringentes, nos termos dos
arts
. 530 e seguintes do CPC/1973, acabou se tornando unânime por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração que se seguiram. 2. Inclusive, houve reconhecimento pelo Tribunal de que os embargos infringentes eram incabíveis, diante da "decisão que deixou de ser divergente, a partir da decisão dos Embargos de Declaração de n. 70068003809, aderindo aos demais votos, passando a ser unânime o provimento da apelação
" .
3. Inadmissíveis os embargos infringentes, caberia a interposição do recurso especial após a publicação
dos julgamento
dos
aclaratórios
opostos da apelação, cuja inobservância conduz à intempestividade do apelo nobre, visto que recursos incabíveis não têm o condão de interromper ou suspender o prazo de outros recursos. 4. "É entendimento pacífico desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado" (REsp
n .
1.358.513/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 4/8/2020
).Agravo
interno
improvido .
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2536919 RS 2023/0414199-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024)

Tal entendimento também é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal
:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ANTERIOR POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO
INTEMPESTIVO .
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança .
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta tempestividade do recurso ordinário interposto em face da decisão denegatória do mandado de segurança.
III .
RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos.
Nesse sentido: ARE 738.488
AgR
, Pleno,
Rel
. Min. JOAQUIM BARBOSA,
DJe
de 24/03/2014; ARE 789.860
AgR
, Primeira Turma, Rel.
Min .
LUIZ FUX,
DJe
de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-
AgR
, Segunda Turma, Rel.
Min .
EDSON FACHIN,
DJe
de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
DJe
de 06/10/
2020 .
IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RMS: 39816 DF, Relator.:
Min .
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024)

Dessa forma no presente caso, a interposição da apelação inadequada não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo para o agravo de instrumento, o que torna correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo por intempestividade.

Por fim, quanto ao requerimento da parte agravada para imposição da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, entendo que sua aplicação não deve ocorrer de forma automática, sendo necessária a demonstração inequívoca de que o agravo interno foi interposto com intuito manifestamente protelatório
.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem abuso do direito de recorrer, razão pela qual a aplicação da multa deve ser afastada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo, na íntegra
, a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025